Tribunal: TJDFT
Processo: 0736657-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO CONTRATADO COM A GRAVIDEZ EM CURSO. PARTO A TERMO. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. CIÊNCIA INQUESTIONÁVEL DA GESTANTE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBERTURA RECUSADA. LEGALIDADE.
1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.” (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
2. A gestação humana normal dura, em média, entre 38 e 42 semanas, a contar da data da última menstruação (DUM). A partir da 38a semana o parto é considerado “a termo” porque ocorre no tempo natural, fisiológico, não havendo, pelo simples decurso desse prazo, urgência médica para sua resolução.
3. A conclusão fisiológica de uma gestação é fato previsível. Qualquer gestante tem a data provável do parto natural, indicada no pré-natal com margem controlada de imprecisão.
4. O entendimento de que o simples exaurimento do prazo gestacional caracterizaria urgência médica para sua resolução teria, por consequência, a dispensa automática do cumprimento de qualquer prazo de carência para cobertura de parto por plano de saúde. Toda gestação, previsivelmente, termina.
5. O término da gestação, com o nascimento de concepto maduro, não é ocorrência imprevisível ou imprevista e não caracteriza urgência médica.
6. A urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência dos planos/seguros de saúde para procedimentos médicos em geral deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais e previsíveis em qualquer parto, como o seu termo fisiológico, não são suficientes para excluir o prazo de carência previsto em lei e no contrato.
7. Os sinais, os sintomas e o uso das palavras certas para traduzi-los para a linguagem profissional, em Medicina, decorre do aprendizado, por um longo período de formação acadêmica, em Semiologia Médica, preparando o futuro médico para o diagnóstico. “Internação imediata” de gestante em trabalho de parto natural não é sinônimo de urgência ou emergência médica, definidas pelo Conselho Federal de Medicina. Não se pode, no âmbito do Direito, concluir que há urgência quando nem a Medicina chegou a essa definição.
8. Recurso conhecido e provido.